Tribunal: TJMT
Processo: 0025213-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025213-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.928.624/0001-27 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA - VALORES DEPOSITADOS INFERIORES À DÍVIDA - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A oferta de consignação de valor inferior ao da obrigação implica na improcedência do pedido, sujeitando o devedor, ora recorrente, a suportar os encargos sucumbenciais e a condenação ao pagamento da diferença reclamada pelo credor na contestação.

II - A ausência das provas das alegações do autor, corroboradas pelos documentos juntados pelo réu e pela verossimilhança das suas alegações, conduz à improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0025213-77.2015.8.11.0041 interposto por ELARMIN MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida na “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO” onde litiga com OI MOVEL S.A. perante 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 91054002 o magistrado de piso julgou improcedente a presente ação, devendo o autor complementar o pagamento das faturas de abril, maio e agosto de 2015, no valor original da fatura; condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 § 2o do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 91054010 que o contrato firmado entre as partes, consiste no fornecimento ao autor de 04 (quatro) linha telefônicas, e, que durante o ano de 2014, e nos meses de janeiro e fevereiro de 2015, o consumo nunca ultrapassou o valor de R$478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos),

Alega que nas faturas telefônicas anexadas demonstra-se que a média mensal do ano de 2014 foi de R$431,44 (quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos), e, nos primeiros meses de 2015, a média foi de R$490,01 (quatrocentos e noventa reais e um centavo), entretanto, a fatura do mês de março de 2015 apresentou um consumo correspondente a quantia de R$ 1.215,93, este valor pago, contudo, a fatura do mês de abril de 2015 apresentou um consumo ainda maior, de R$ 2.065,51 seis vezes a maior que o consumo relativo aos últimos meses, este não pago, pois não devido.

Informa que a fatura do mês de maio de 2015, com vencimento em 14 de junho de 2015, o valor de consumo foi fixado em R$ 2.387,08;

Registra que os telefones foram usados não se sabe por quem, eventualmente, por terceiros, que poderiam ter vinculação com a própria apelada, que é a companhia telefônica, pela razão elementar que o Apelante não tem condições de monitorar ou controlar como são materializadas essas ligações no sistema robótico da Apelada.

Contrarrazões sob ID. 91054016 pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Elarmin Miranda Advogados Associados, doravante denominado recorrente, em desfavor de Oi Móvel S/A, doravante denominada recorrida, em que noticiou que é usuário dos serviços telefônicos prestados pela ré, que consiste no fornecimento de 04 linhas telefônicas, que durante o ano de 2014 e janeiro e fevereiro de 2015, consumo não ultrapassou R$ 478,80, porém, a fatura do mês de março de 2015 apresentou um consumo no valor de R$ 1.219,93, de abril de 2015 no valor de R$ 2.065,51 e de maio de 2015 foi fixado em R$ 2.387,08. Busca a consignação de valor a fim de que seja declarada quitada a dívida objeto da presente ação.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se em discrepância ilegal da média de cobrança, necessidade de inversão do ônus da prova e cobrança indevida.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto fornecido.

A responsabilidade do prestador, neste caso é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo a empresa pela reparação dos danos que causou aos usuários por defeitos decorrentes da má prestação dos serviços independentemente da demonstração da culpa, bastando para tanto a prova do dano e do nexo causal entre este e o serviço contratado, somente se eximindo se comprovar que o defeito na prestação não existiu ou que este foi causado exclusivamente pelo consumidor ou por terceiro.

No tocante à ação consignatória, a controvérsia lançada diz respeito a possibilidade de depositar valores inerente a prestação de serviço entabulada entre os litigantes (contrato de telefonia), onde há discordância quanto aos valores cobrados nas faturas impugnadas.

A ação consignatória visa suplantar recusa do credor no recebimento da prestação, não servindo para a discussão sobre a ilicitude de valores cobrados em contrato de prestação de serviços de telefonia móvel.

A parte apelante, desde a distribuição da presente ação, alega que foi surpreendida com o valor cobrado indevidamente pela empresa recorrida inerente a cobrança de faturas mensais de prestação de serviços de telefonia, uma vez que sustenta que o valor perquirido pela recorrida nos meses de março de 2015, abril de 2015 e maio de 2015 discrepam da média anual pretérita.

Por sua vez, a parte apelada em seu mister probatório juntou sob ID. 91055491 - Pág. 75 a 91055499 - Pág. 31 faturas e extratos pormenorizados de utilização dos serviços e cobranças ora impugnadas, que culminaram no valor cobrado.

No presente caso, era ônus da apelada demonstrar sobre os serviços prestados, que não foram devidamente impugnados pelo consumidor, que genericamente negou o consumo, sem, contudo, trazer provas que evidenciassem que não usufruiu dos serviços prestados e demonstrados.

A verossimilhança da alegação trata-se basicamente da necessidade de demonstração mínima, com base em elementos admitidos pelo direito, de que o consumidor tem, de fato, razão quanto ao seu pleito.

A ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito.

A ausência das provas das alegações do autor, corroboradas pelos documentos juntados pelo réu e pela verossimilhança das suas alegações, conduz à improcedência da demanda.

No caso concreto, observa-se que a recorrente deixou de comprovar minimamente a existência de ilegalidade na conduta da parte recorrida.

Desse modo, como não apresentou material probatório mínimo, não há o que se falar em procedência.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Dessa forma:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A jurisprudência coaduna:

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL - VALORES DEPOSITADOS INFERIORES À DÍVIDA - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. Tem-se por improcedente a ação de cunho declaratório, que visa o reconhecimento da quitação da dívida pelos valores depositados, ante a insuficiência destes.” (TJ-SP - APL: 992080186288 SP, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 19/10/2010, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2010)

A oferta de consignação de valor inferior ao da obrigação implica na improcedência do pedido, sujeitando o devedor, ora recorrente, a suportar os encargos sucumbenciais e a condenação ao pagamento da diferença reclamada pelo credor na contestação.

Verificando-se dos autos que o depósito da ação de consignação em pagamento foi realizado a menor, não há meios de se julgar procedente o pedido.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021